Tribunal: TJBA
Processo: 8000013-56.2018.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000013-56.2018.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE LOURIVAL DE SOUZA NETO

Advogado(s)
:
MARLON PEREIRA ALVES, CRISTIANE CASTRO FAGUNDES

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA NA REGULAMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PARA DESCUMPRIR DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Serra Dourada contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Incorporação de Gratificação e Tempo de Serviço c/c Ação de Cobrança de Diferença Salarial ajuizada por José Lourival de Souza Neto, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o pagamento do adicional por tempo de serviço a partir de cada triênio, a concessão da gratificação de produção condicionada à comprovação dos requisitos legais na fase de liquidação e o pagamento das verbas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se a ausência de regulamentação por decreto da gratificação de produção impede seu pagamento e se é lícito ao Município negar o adicional por tempo de serviço sob o argumento de ausência de viabilidade orçamentária e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir
3. A gratificação de produção encontra previsão legal (Lei Municipal nº 21/2001), não podendo a omissão do Executivo em regulamentar seus critérios inviabilizar sua concessão, sob pena de afronta ao princípio da legalidade administrativa.
4. O pagamento da gratificação está corretamente condicionado, na sentença, à comprovação do efetivo preenchimento dos requisitos legais na fase de liquidação, o que preserva a legalidade e evita enriquecimento sem causa.
5. Quanto ao adicional por tempo de serviço, previsto no art. 120 da Lei Municipal nº 72/2008, trata-se de direito subjetivo automático, que surge com o decurso do tempo, sendo incabível sua negativa com base na arguição de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.
6. A jurisprudência é pacífica ao repelir a utilização da Lei de Responsabilidade Fiscal como fundamento para descumprimento de direitos legalmente assegurados aos servidores, inclusive nos casos de decisões judiciais que determinam seu pagamento.
7. A ausência de previsão orçamentária ou de estudo de impacto financeiro é ônus da administração pública, não podendo servir de impedimento ao cumprimento de norma legal.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A omissão do Executivo na regulamentação de gratificação prevista em lei não impede seu pagamento, desde que comprovados os requisitos legais. 2. O adicional por tempo de serviço constitui direito automático do servidor e não pode ser negado sob o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8000013-56.2018.8.05.0246
, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Civ. e Comerciais da Comarca de Serra Dourada/Ba, em que figuram como parte apelante
MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA

e como parte apelada
JOSE LOURIVAL DE SOUZA NETO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA